Tribunal: TJDFT
Processo: 0709650-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709650-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: H. L. L. REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANY LEAO LEMES D E S P A C H O Defiro o prazo de 5 (cinco) dias para o autor promover o recolhimento em dobro do preparo referente ao recurso adesivo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator